Tribunal: TJDFT
Processo: 0722748-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722748-43.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS OCULTOS. PREJUDICIAIS DE PRECRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. REPARAÇÃO DE DANOS. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA NA SUA EXTENSÃO. 1. Apesar de se tratar de matéria de ordem pública, uma vez rejeitadas as prejudiciais de prescrição e decadência em decisão saneadora, cabia à parte se insurgir contra o pronunciamento judicial por meio do recurso adequado, uma vez sob pena de preclusão. 2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 3. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o projeto e construção do empreendimento foi realizado pela requerida, razão pela qual é parte legítima para compor o polo passivo em demanda que se busca a reparação de vícios relacionados à incorporação do condomínio. 4. Comprovados os defeitos estruturais na execução do projeto, deve a incorporadora responder pela reparação dos danos. 5. De acordo com o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento da parte, modificar o valor ou periodicidade das astreintes ou até excluí-la. 6. A jurisprudência está assentada no sentido de que a multa diária deve buscar unicamente o efeito persuasório para fins de cumprimento da determinação judicial, devendo-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. 7. Assim, a fim de guardar proporcionalidade com a obrigação de fazer estabelecida na sentença e evitar enriquecimento ilício por parte do autor, revela-se adequada a redução da multa diária para patamar razoável. 8. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA NA SUA EXTENSÃO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 248 e 249, ambos do Código Civil, sustentando que não tem condições financeiras de arcar com a obrigação de fazer imposta, razão pela qual pede a conversão da ação em perdas e danos a serem indenizadas ao recorrido com habilitação do crédito nos autos do plano de recuperação judicial da recorrente; b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, defendendo que o crédito oriundo da presente demanda é concursal, pois já existente quando do pedido de recuperação judicial da recorrente e, nesse aspecto, impõe-se a observância ao tema 1.051 dos recursos repetitivos do STJ onde restou decidido que a data do fato gerador do crédito (época em que a obrigação foi contraída) é que determina a sua habilitação na recuperação judicial e não a data da decisão judicial que declarou a existência de tal obrigação. Ao final, requer que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Vinícius Cardoso Costa Loureiro, OAB/SP 344.871 (ID 55952958). Na petição de ID 56768241, o recorrido pede a exclusão da petição de ID 56768214 em que manifestou desinteresse de manifestação, após ser intimado para apresentar contrarrazões ao apelo especial (ID 56044179). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 248 e 249, ambos do Código Civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos por ambas as partes que: "Quanto aos argumentos de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES não há interesse recursal uma vez que na sentença já havia deferida a possibilidade de perdas e danos” (ID 54613526). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Vinícius Cardoso Costa Loureiro, OAB/SP 344.871 (ID 55952958). Nada a prover quanto ao requerimento da parte recorrida (ID 56768241), porquanto a renúncia configura fato extintivo do direito de contrarrazoar, gerando efeitos preclusivos, sendo, pois, irretratável (artigo 225 do CPC). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025